Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0711922-32.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CECILIA JOSE MEIRELES, CESAR JOSE MEIRELES LEMOS, ELIDA BIANCA VIEIRA TEODORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão que excluiu litisconsortes. Na origem, o recorrente ajuizou ação de execução em desfavor de CECILIA JOSE MEIRELES LEMOS, CÉSAR JOSÉ MEIRELES LEMOS e ELIDA BIANCA VIEIRA MEIRELES, lastreada em cédulas de crédito rurais pignoratícias. Sobreveio decisão que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a dois litisconsortes, nos seguintes termos, ID 10764684: “No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, exclua-se os executados César José Meireles Lemos e Élida Bianca Vieira Teodoro. Quanto à executada citada (Cecília José Meireles), prossiga-se nos termos do item 1.7 da decisão de ID25354069”. O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs apelação que não foi conhecida. Em face a essa decisão, opôs embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno, ID. 10764688; ID. 11532239, págs. 1/4; ID. 12033892. Facultada a adequação do recurso, interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão do juiz que excluiu os litisconsortes, ID. 12294628, págs. 1/6. Ao se manifestar sobre a admissibilidade recursal, pugnou pelo seu conhecimento, ID. 13239968. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O recorrente interpôs agravo de instrumento em face ao decisum do juiz a quo em que pese tenha interposto anteriormente apelação. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso. Ademais, haveria a preclusão consumativa quando interposto o primeiro recurso. Assim, a interposição da apelação inviabiliza o exame deste agravo, protocolizado por último. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno na forma do artigo 1.021, § 2o do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:47:41. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador